Tribunal: TJPA
Processo: 0002001-93.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL ? DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ - RECURSO DO AGRAVANTE ? EM MEIO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS COM EVENTUAL RISCO DE CONTAMINAÇÃO NECESSÁRIO A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR AO APENADO ? IMPOSSIBILIDADE ? A MERA ALEGAÇÃO DA PANDEMIA DESFALCADA DE EVIDENCIAS DA COMORBIDADE OU VULNERABILIDADE DO REEDUCANDO SE REVELAM INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA BENESSE ? PEDAGOGIA DO ART. 117 DA LEPE RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ ? PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNINME.I - A concessão de prisão domiciliar somente é cabível em hipóteses excepcionais, dentre as quais está a doença grave, que deve estar cabalmente demonstrada, acompanhada da comprovação da impossibilidade de tratamento no interior de estabelecimento prisional. II - Destarte, observou-se ausente qualquer evidência neste sentido no acervo, motivo pelo qual resta inviável o deferimento da prisão domiciliar;III - Recurso conhecido e improvido. Unânime

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0002001-93.2020.814.0000.
AGRAVANTE: WALDIR BELTRÃO DE ALMEIDA
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE
INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ -
RECURSO DO AGRAVANTE
- EM MEIO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS COM EVENTUAL RISCO DE CONTAMINAÇÃO NECESSÁRIO A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR AO APENADO - IMPOSSIBILIDADE - A MERA ALEGAÇÃO DA PANDEMIA DESFALCADA DE EVIDENCIAS DA COMORBIDADE OU VULNERABILIDADE DO REEDUCANDO SE REVELAM INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA BENESSE - PEDAGOGIA DO ART. 117 DA LEPE RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ - PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNINME.
I - A concessão de prisão domiciliar somente é cabível em hipóteses excepcionais, dentre as quais está a doença grave, que deve estar cabalmente demonstrada, acompanhada da comprovação da impossibilidade de tratamento no interior de estabelecimento prisional.
II - Destarte, observou-se ausente qualquer evidência neste sentido no acervo, motivo pelo qual resta inviável o deferimento da prisão domiciliar;
III - Recurso conhecido e improvido. Unânime

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do agravo e julgá-lo improvido, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.
Belém, 30 de novembro de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

WALDIR BELTRÃO DE ALMEIDA,
interpôs o presente agravo de execução penal, contra a r. decisão de lavra do Douto Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que teria indeferido o pedido de prisão domiciliar e progressão antecipada de regime prisional fundado na pandemia do novo corona vírus.

Em suas razões, a defesa suscitou, que a Vara de Execuções Penais, teria indeferido o pedido de prisão domiciliar, como também a progressão antecipada de regime prisional, devido a vulnerabilidade em que o agravante se encontrava, devido a pandemia da covid 19.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos. Nesta Superior Instância, o
custo legis
asseverou pelo desprovimento do presente agravo.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

WALDIR BELTRÃO ALMEIDA,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs
AGRAVO EM EXECUÇÃO
impugnando a Decisão que indeferiu o pedido de PRISÃO DOMICILIAR e SAIDA ANTECIPADA. Aduz o sentenciado que o risco de contaminação pelo COVID-19 é generalizado e que não é possível evitar aglomerações dentro da Casa Penal e que a decisão agravada não considerou a pessoa presa como sujeita de direitos. Alega que a Colônia Penal Agrícola está superlotada, sendo local com péssimas condições sanitárias e de higiene, pelo que a contaminação seria não apenas presumível, mas provável e com forte evidência de contaminação coletiva, não havendo máscaras suficientes para os apenados. A defesa cita, ainda, a confirmação do primeiro caso de COVID no sistema penitenciário paraense, demonstrado o risco concreto de contágio.

Assim, o acusado interpôs o presente agravo de execução penal, contra a r. decisão de lavra do Douto Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que teria indeferido o pedido de prisão domiciliar e progressão antecipada de regime prisional fundado na pandemia do novo corona vírus, com o fim de ver reformado o
decisum
objurgado com o deferimento da medida pleiteada.

TESE DO AGRAVANTE

Aduziu o apenado, o risco generalizado de contaminação pelo COVID-19, e que não seria possível evitar aglomerações dentro da Casa Penal, além da decisão agravada não ter considerado a pessoa presa como sujeita de direitos. Asseverou também, alega que a Colônia Penal Agrícola está superlotada, sendo local com péssimas condições sanitárias e de higiene, pelo que a contaminação seria não apenas presumível, mas provável e com forte evidência de contaminação coletiva, não havendo máscaras suficientes para os apenados. A defesa cita, ainda, a confirmação do primeiro caso de COVID no sistema penitenciário paraense, demonstrando o risco concreto de contágio.

De início, necessário observar que a prisão domiciliar só pode ser deferida aos apenados que cumprem pena no regime aberto e nas hipóteses taxativas previstas nos incisos do referido dispositivo. Todavia, a Jurisprudência vem abrandando o rigor legal para deferir, excepcionalmente, a prisão domiciliar para apenados que estejam em regime de cumprimento de pena diverso, desde que presentes os requisitos taxativos previstos nos incisos do art. 117 da LEP.

Depreende-se, portanto, que a concessão de prisão domiciliar em regime diverso do aberto somente deve ser concedida em situações excepcionalíssimas, não retratada nos presentes autos, uma vez que o apenado sequer comprovou que estivesse acometido de alguma doença grave ou alguma comorbidades que comprovasse, efetivamente, sua vulnerabilidade, que estivesse além da capacidade de atendimento da casa penal, uma vez que tão somente demonstrar o risco genérico de contaminação pelo COVID-19 não é suficiente para a colocação de presos em prisão domiciliar.

Nesse sentido:
3. A prisão domiciliar humanitária, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, por ser medida excepcional, exige não só a comprovação da debilidade do condenado, mas também a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, em virtude da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional.
4. Tendo a Corte originária concluído, por meio de nova perícia, que os problemas de saúde da apenada, embora graves, poderiam ser tratados no interior do estabelecimento prisional, descabe a este Sodalício, por meio do julgamento de habeas corpus, alterar tais fundamentos, pois tal providência demandaria o exame aprofundado do contexto fático-probatório, incabível de realizar-se por meio do rito célere e sumário do mandamus. Precedentes. (AgRg no HC 430.756/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018).

De notar, que não se deve desconsiderar a gravidade do atual cenário vivenciado; no entanto, deve ser documentalmente comprovada a incompatibilidade de eventuais moléstias com o ambiente carcerário, o que não foi demonstrado no caso em tela, bem como, segundo os autos, o apenado não estaria em estado de saúde grave.

Além disso, importa referir que, não obstante a ciência da gravidade da situação decorrente da propagação da infecção pelo covid-19, que assola toda a população, mundialmente, segregados em sistemas carcerários ou não, tal realidade não autoriza, por ora, a concessão de prisão domiciliar aos apenados, devendo as medidas acautelatórias serem adotadas pelo Poder Judiciário. Outrossim, a Recomendação CNJ 62/20201, do Conselho Nacional de Justiça, disponibilizada na data de 17/03/2020, consigna a possibilidade de concessão da liberdade aos presos que se enquadrem no grupo de risco, que tenham excedido o prazo de 90 dias por crimes, praticados sem violência ou grave ameaça. No entanto, importa observar que nada foi colacionado aos autos para comprovar que o apenado se enquadre no denominado grupo de risco.

Em outras palavras, nunca é demais lembrar que a concessão de prisão domiciliar somente é cabível em hipóteses excepcionais, dentre as quais está a doença grave, que deve estar cabalmente demonstrada, acompanhada da comprovação da impossibilidade de tratamento no interior de estabelecimento prisional. Destarte, observo ser ausente prova neste sentido, motivo pelo qual resta inviável o deferimento da prisão domiciliar.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, observou-se ausente qualquer evidência que justificasse o adimplemento do pedido, motivo pelo qual restou inviável o deferimento da prisão domiciliar para o apenado
WALDIR BELTRÃO DE ALMEIDA
, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 30 de novembro de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator